Tribunal: TJDFT
Processo: 0708707-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.MANOBRA INDEVIDA. CULPA CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DIREITO À REPARAÇÃO DOS DANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial e a condenou a pagar ao autor/recorrido o valor de R$5.899,79 (cinco mil oitocentos e noventa e nove reais), mais os acréscimos legais.
2. A ré/recorrente alega que, ao dirigir a sua motocicleta em alta velocidade, o autor/recorrido deu causa à colisão dos veículos. Aduz que inexiste prova de que tenha efetuado manobra para mudança de faixa na via de trânsito. Pugna pela procedência do pedido contraposto.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, e a responsabilidade civil está atrelada à conduta ilícita, decorrente da culpa do agente causador do evento.
5. No caso, o contexto probatório atesta que a ré executou manobra de deslocamento lateral de seu veículo, ocasião em que interceptou a trajetória da motocicleta do autor, porquanto não observou as condições e o tráfego da via, dando causa ao acidente de trânsito ao infringir o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/97).
6. Ademais, a ré/recorrente não produziu qualquer elemento probatório para demonstrar que o autor/recorrido conduzia o seu veículo em velocidade incompatível com o local e, ainda, que o suposto excesso de velocidade foi a causa determinante do acidente (artigo 373, II, do CPC).
7. Outrossim, respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, os veículos de maior porte são sempre responsáveis pela segurança dos menores (art. 29, § 2o, do CTB).
8. Destarte, por força da culpa exclusiva da ré/recorrente pelo acidente de trânsito, escorreita a sentença que julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
10. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.